Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional aos credores EFIGENIA OLIVEIRA DE CASTRO PINHEIRO, PATRÍCIA MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINHEIRO, WAYNE JOSÉ PINHEIRO e WAVELL JOSÉ PINHEIRO sucessores de Wavell José Pinheiro (ID 19518835). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente. 2. Após. retornem os autos concluso para a análise dos demais pedidos. Publique-se. Brasília, 30 de dezembro de 2018. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto